Tribunal: TJMT
Processo: 1003989-70.2023.8.11.0046
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003989-70.2023.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ZEZINHO NAMBIKUARA HALOTESU - CPF: 033.433.061-00 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.522.368/0001-82 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO HOMOLOGADA. CUSTAS PROCESSUAIS. BENEFICIÁRIO DE JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por Zezinho Nambikuara Halotesu contra sentença que homologou pedido de desistência da ação e julgou o processo extinto sem resolução de mérito, determinando o pagamento das custas processuais, mesmo sendo o recorrente beneficiário da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o beneficiário de justiça gratuita está isento do pagamento das custas processuais, ou se estas devem ser apenas suspensas, conforme art. 98, § 3º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A concessão da gratuidade de justiça não isenta o beneficiário do pagamento das custas processuais, mas apenas suspende sua exigibilidade por cinco anos, conforme dispõe o art. 98, § 3º, do CPC.

4. Não havendo modificação na condição econômica do recorrente nesse período, os valores não serão exigidos, permanecendo a suspensão.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para suspender a exigibilidade do pagamento das custas processuais.

Tese de julgamento: "A concessão da gratuidade de justiça suspende, por cinco anos, a exigibilidade das custas processuais, conforme o art. 98, § 3º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 98, § 3º.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Zezinho Nambikuara Halotesu,
contra sentença, proferida pelo juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro
que, nos autos da Declaratória c/c Indenização por Danos Morais, homologou o pedido de desistência e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III do CPC, determinando o pagamento das custas processuais.

O Recorrente argumenta que a condenação ao pagamento das custas processuais não é cabível, pois ele é beneficiário da justiça gratuita, conforme já deferido em decisão anterior.

Afirma que a sentença deve ser reformada, pois não considerou a concessão dos benefícios da assistência judiciária anteriormente concedido.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença, proferida pelo juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro
que, nos autos da Declaratória c/c Indenização por Danos Morais, homologou o pedido de desistência e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III do CPC, determinando o pagamento das custas processuais.

O Recorrente argumenta que a condenação ao pagamento das custas processuais não é cabível, pois ele é beneficiário da justiça gratuita, conforme já deferido em decisão anterior.

Em análise ao caderno processual, denota-se que foram concedidos os benefícios da assistência judiciária ao Apelante (id. 241480193).

Por outro lado, a concessão da gratuidade de justiça não exclui a condenação referente aos ônus sucumbenciais, apenas suspende a exigibilidade dos créditos por cinco anos, conforme previsto no art. 98, § 3º, do CPC. Caso ocorra uma mudança na condição econômica do beneficiário antes do término desse período, não há impedimento para que os valores sejam cobrados.

Neste sentido, é medida que se impõe a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas finais, considerando a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária.

Com esses fundamentos, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, apenas para determinar a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024